Tribunal: TJES
Processo: 5007917-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007917-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK LACERDA LIMA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM AUDIÊNCIA. POSTERIOR CITAÇÃO DO RÉU E REGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente acusado em ação penal em trâmite perante a 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, sob alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e ausência de defesa técnica na audiência de instrução realizada em 05/12/2023. Sustenta-se que o paciente, à época em local incerto e não sabido, não foi assistido por defensor, pois o advogado presente representava exclusivamente o corréu. Requer-se a suspensão da ação penal e a revogação da prisão preventiva, diante da alegada nulidade da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de audiência de instrução sem a presença de defensor constituído ou nomeado ao paciente configura nulidade absoluta por ausência de defesa técnica; e (ii) estabelecer se a posterior citação do acusado, acompanhada da atuação de defensora dativa e reabertura da oportunidade defensiva, afasta a demonstração de prejuízo apto a ensejar a nulidade do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A garantia da defesa técnica constitui direito indisponível assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal e pelo art. 261 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum acusado pode ser processado ou julgado sem defensor, ainda que ausente ou foragido.

4. A audiência realizada em 05/12/2023 ocorreu sem defesa técnica específica do paciente, uma vez que o advogado presente representava exclusivamente o corréu.

5. O paciente foi posteriormente preso e compareceu à audiência realizada em 27/02/2024, ocasião em que o Juízo promoveu sua citação formal, regularizando a relação processual.

6. O Magistrado assegurou ao paciente entrevista reservada com defensora dativa nomeada para o ato, garantindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

7. A defesa apresentou resposta à acusação oralmente, postulou absolvição sumária e arrolou testemunha defensiva, cuja oitiva foi designada em audiência posterior, com ampliação da instrução probatória.

8. O sistema de nulidades processuais penais adota o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP, exigindo demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade, ainda que absoluta.

9. A regularização posterior da defesa técnica e a reabertura da oportunidade de manifestação defensiva afastam a configuração de prejuízo irreparável e impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal em sede de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência de defesa técnica em audiência de instrução não conduz automaticamente à nulidade do processo quando atos posteriores asseguram plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O reconhecimento de nulidade processual penal exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
. 3. A citação posterior do acusado em audiência, acompanhada da atuação efetiva de defensora dativa e da reabertura da oportunidade defensiva, regulariza a marcha processual e afasta alegação de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 261 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 69.508/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.02.2019, DJe 07.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007917-78.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
VINÍCIUS AMORIM SILVA E OUTRO

PACIENTE:
PATRICK LACERDA LIMA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
PATRICK LACERDA LIMA

contra suposto ato coator praticado pelo

Juízo da
2ª Vara de São Gabriel da Palha
/ES,
no bojo da ação penal nº 0000866-05.2022.8.08.0045.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e ausência de defesa técnica. Relatam que, no curso da instrução processual, o Magistrado de primeiro grau, ciente de que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, realizou audiência de instrução e julgamento no dia 05/12/2023 sem a prévia intimação da Defensoria Pública e sem a nomeação de advogado dativo
ad hoc
para patrocinar os interesses do paciente.

Aduzem que, embora o Termo de Audiência registre a presença do Dr. Ancelmo Martins, este fora constituído exclusivamente pelo corréu GEAN DE LIMA FERREIRA para o ato, não possuindo poderes para representar o paciente.

Acrescentam, ainda, que a oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público ocorreu à revelia de qualquer defesa técnica para o paciente, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante da iminência de julgamento pelo Tribunal do Júri em processo que consideram eivado de vício insanável, os impetrantes requerem, liminarmente, a suspensão da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19458031.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19697070, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. A tese central da impetração repousa na alegação de ausência de defesa técnica na audiência ocorrida em 05/12/2023, o que atrairia a incidência da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

Sabe-se que a garantia da defesa técnica no processo penal brasileiro constitui direito indisponível e essencial, erigido como pilar do Estado Democrático de Direito (art. 5º, LV, da CF/88). Em consonância com esse fundamento, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que
“nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”
.

No caso em apreço, de fato, assiste razão à parte impetrante ao apontar que, na audiência ocorrida em 05/12/2023, o paciente
PATRICK LACERDA LIMA
não havia sido citado e não contou com assistência de advogado específico, uma vez que o único causídico presente representava exclusivamente o corréu GEAN DE LIMA FERREIRA.

Contudo, conforme o Termo de Audiência datado de 27/02/2024, o paciente, preso em janeiro daquele ano, compareceu pessoalmente ao ato, ocasião em que o Magistrado, a fim de evitar nulidades, promoveu sua citação formal em audiência.

Além disso, foi garantida ao paciente a entrevista reservada com a advogada dativa nomeada para o ato, Dra. Brunna Colombi Furlam. Após a consulta particular, a defesa apresentou resposta à acusação oralmente, oportunidade em que exerceu plenamente o contraditório, pugnou pela absolvição sumária e, de forma concreta, arrolou testemunha de defesa (Sra. Caroline Claudio Braga). O juízo, então, designou nova audiência para a oitiva desta testemunha, assegurando a dilação probatória.

No sistema de nulidades do processo penal brasileiro, vigora o princípio
pas de nullité sans grief,
pelo qual nenhum ato será declarado nulo se não houver a demonstração de efetivo prejuízo, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que atos posteriores que garantem o exercício da ampla defesa suprem eventuais vícios anteriores:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RELAXAMENTO DA PRISÃO. NOVA SITUAÇÃO FÁTICA. PERDA DO OBJETO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563), o que não ocorreu na espécie (RHC n. 101.956/MG, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 3/10/2018). 2. Ainda que preterida alguma formalidade, tem-se que a citação do réu, ora recorrente, realizada em audiência, considera-se válida, quando, posteriormente, apresentada sua defesa prévia pelo defensor constituído, com todos os requisitos previstos em Lei, o processo seguiu seu curso normal. Essas circunstâncias afastam a existência de prejuízos à defesa, impedindo o reconhecimento da nulidade arguida
. 3. Diante da notícia de que o recorrente, após a prolação da sentença condenatória, empreendeu fuga da Colônia Agrícola onde cumpria provisoriamente sua pena, o pedido de relaxamento da prisão preventiva perdeu o objeto. 4. Recurso em habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, improvido.

(STJ; RHC 69.508; Proc. 2016/0082669-3; PI; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 12/02/2019; DJE 07/03/2019)
(grifei)

No caso em tela, o comparecimento do réu, sua citação, a entrevista com defensora e a apresentação de peça defensiva com indicação de provas demonstram que a instrução não se encerrou à revelia de sua defesa técnica. Ao contrário, a marcha processual foi regularizada, afastando, em sede de cognição sumária, a ocorrência de prejuízo irreparável que justifique o deferimento de liminar.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.